Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703871-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EPI'S LTDA – ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO e KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM, contra acórdão de ID – 34528633. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34620366. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 16:19:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador